Tribunal: STF
Processo: RHC 228629
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA: DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 630.781/SC.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 68 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 670 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 171, § 2º, inc. I (estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria), por 67 vezes, e 288, caput (associação criminosa), todos do Código Penal, observada a regra do concurso material (e-doc. 19, p. 220).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, ser o caso de reconhecimento de crime continuado no tocante aos estelionatos. Ressalta que os delitos foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, não se cogitando de concurso material. Afirma não comprovada a existência de desígnios autônomos. 



    5. Postula o reconhecimento da continuidade delitiva, com o redimensionamento da sanção.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 125).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Estabelecidas tais balizas, observo que o objeto deste recurso cinge-se à pretensão relativa ao reconhecimento de crime continuado, considerados os diversos delitos de estelionato pelos quais condenado o recorrente, havendo as instâncias ordinárias, ao proceder à dosimetria das penas, observado a regra do concurso material. 



     10. O crime continuado ou continuidade delitiva, na forma como previsto no art. 71 do Código Penal, dá-se quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, podem ser tidos uns como continuação dos outros. Como consequência de tal ficção jurídica, voltada a beneficiar o acusado, o legislador previu regra específica no tocante ao computo da sanção penal, devendo o juiz, se preenchidos os requisitos alinhados na norma, aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Veja-se o teor do dispositivo de regência:   



     “Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”   



    11.  No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, afastou a tese de reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em conta, portanto, não se tratar de crimes que pudessem ser considerados uns como continuação dos outros. Nesse sentido, apontou o cometimento das práticas criminosas em período superior a 30 dias, destacando, ainda, a existência de desígnios autônomos entre as ações e a caracterização de habitualidade delitiva. Eis os principais fundamentos do acórdão proferido:



    “Partindo-se dessas premissas, verifica-se que o apelante Diego Rodrigues Vieira Veras foi condenado pela prática do crime de estelionato, por 68 vezes, em concurso material. 



    Sucede que, a despeito dos crimes de mesma natureza terem sido praticados com o mesmo modus operandi e no mesmo local, não se constatou a existência de liame subjetivo nas condutas e tampouco o elemento temporal (delitos praticados em período além dos 30 dias admitidos pela jurisprudência), ao passo que tudo leva a crer que foram planejados em momentos diversos e com desígnios autônomos, de maneira a afastar o reconhecimento do crime continuado.



    Com efeito, verifica-se que, na verdade, não há vínculo subjetivo entre os fatos, uma vez que, nas palavras de Cleber Masson, os vários crimes não resultam "de plano previamente elabora pelo agente", nem mesmo a conduta criminosa posterior não representa desdobramento da anterior. Trata-se de 68 estelionatos distintos e autônomos, demonstrando, com isso, verdadeira habitualidade criminosa ao invés de crime continuado. 



    Elucidativo, a esse respeito, é o seguinte precedente firmado no Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a continuidade delitiva exige o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, vale dizer, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior (AgRg no HC 472.773/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 12-2-2019, DJe 19-2-2019). 



    Esta Câmara Criminal tem decidido: 



    [...] Não se pode confundir habitualidade criminosa com continuidade delitiva; nesta o agente, após elaborar um plano, divide as ações, cometendo-as em condições semelhantes de tempo e lugar, visando atingir um objetivo único; naquela o infrator simplesmente faz o crime um meio de vida, praticando as condutas de forma indiscriminada, sem qualquer liame subjetivo (Agravo de Execução Penal n. 0002003-23.2019.8.24.0064, de São José, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 8-8-2019 — sem destaque no original). 



    Sendo assim, ausente a necessária unidade de desígnio entre os vários crimes patrimoniais praticados pelo apelante, que se deram, inclusive, em período superior a 30 dias, inviável se mostra o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo, por consequência, ser mantido o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal). (...)”(e-doc. 20, p. 126-127; grifos adicionados).



    12. No ato apontado como coator, o STJ entendeu ausente ilegalidade na observância do concurso material de crimes. Além disso, registrou que dissentir dessa orientação demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. INVERSÃO DO JULGADO ANTECEDENTE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – e de ordem subjetiva – evidenciada pela unidade de desígnios entre as condutas praticadas. No caso, os crimes foram considerados como autônomos, já que não ficou constatado o liame subjetivo entre as condutas, tampouco o elemento temporal a denotar que os crimes posteriores pudessem ser tidos como desdobramentos do primeiro. Concluiu a Corte de origem, assim, que os delitos de estelionato foram distintos e autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado. 



    2. A Corte a quo é soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos. Assim, se o Tribunal a quo concluiu que os crimes foram praticados com desígnios autônomos a denotar a reiteração delitiva e não a continuidade, tem-se que a revisão dessa conclusão ultrapassa os limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento dos fatos e das provas produzidas na instrução. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 91; grifos nossos). 



    13. Dessa forma, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento de natureza objetiva (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).  



    14. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator